Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740149-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA RECORRIDO: MARCUS VINÍCIUS LUSO CÂMARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉFICIT ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO CARACTERIZADOS E ENSEJADORES DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 98, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, porque estão presentes os requisitos que autorizam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TRF3 e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 98, e 99, §2o, ambos do CPC, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, por demandar a reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para aferir a comprovação da efetiva incapacidade de arcar com os ônus do processo (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.004.182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.300.050/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). O dissenso pretoriano também não deve transitar por não ter sido realizado o cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “está condicionada à configuração dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, de forma cumulativa. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015